Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721701-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Lucas Ribeiro de Mello Agravada: ABEP - Academia Baiana de Ensino Pesquisa e Extensão Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Ribeiro de Mello contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF nos autos do processo no 0709174-67.2021.8.07.0007. Sobreveio a decisão liminar que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante para obrigar a recorrida a conceder ao recorrente o grau de bacharel em Direito, por meio de colação de grau a ser efetuada em ambiente virtual, bem como proceder à expedição de certificado de conclusão de curso em questão (Id. 27125196). O recorrido informa que cumpriu a ordem judicial (Id. 28384681), tendo acostado aos presentes autos a cópia da certidão de conclusão de curso, juntamente com a cópia da ata do livro de colação de grau, que contém a assinatura do ora recorrente (Id. 28384682 e Id. 28384683). Feitas essas considerações, ao agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do cumprimento da decisão liminar e do seu interesse em relação à necessidade de processamento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator